Tribunal: TCU
Processo: 029.445/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5226/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que a análise dos documentos constantes dos autos demonstrou que Humberto de Freitas Machado não é responsável pelo débito apurado nesta tomada de contas especial, instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - Sudeco, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio no 45/2007, que teve por objeto a Recuperação do Córrego Jataí, no município de Jataí/GO; Considerando que, sob o ponto de vista técnico, a obra foi concluída e está em plena utilização, com o atingimento do objetivo e das metas previstas no convênio; Considerando que as irregularidades que culminaram no prejuízo de R$ 132.978,87 (6,64% dos valores repassados), quais sejam, equívoco no cálculo do BDI e impropriedades na medição de serviços acima dos quantitativos projetados, ocorreram na gestão de Fernando Henrique Peres (gestão: 2005-2008). Considerando que, até então, não ocorreram notificações e/ou citações do ex-prefeito e dos técnicos responsáveis pelas falhas verificadas; Considerando que o transcurso de prazo superior a catorze anos entre os fatos inquinados e eventual citação dos responsáveis ocasionaria prejuízo ao contraditório e ampla defesa; Considerando a existência de inúmeros precedentes deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 2261/2022-TCU-Primeira Câmara e 176/2021-Plenário, nos quais, em situações semelhantes, foi aplicado o disposto nos artigos 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa-TCU 71/2012; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 143, inciso I, alínea "a", e 212 do Regimento Interno do TCU, em: excluir Humberto de Freitas Machado da relação processual; arquivar os presentes autos, sem julgamento do mérito; e, dar ciência da deliberação à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), de acordo com os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 029.445/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Humberto de Freitas Machado (XXX.665.801-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência do Desenvolvimento do Centro-oeste. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues por força da Portaria TCU 61, de 26/8/2022. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.